Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000627-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ELUAR DEBIASI - CPF: 892.636.690-15 (AGRAVADO), JUÍZO DA 2a VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “SEM ENTREGA DOMICILIAR” - MORA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.

2. Nos casos em que o AR da notificação do devedor retorna pelo motivo “sem entrega domiciliar”, verifica-se que não restou caracterizada a mora.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o
1001959-31.2023.8.11.0024
, proposta em desfavor de
ELUAR DEBIASI
, determinou a intimação da parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial e traga a ausente prova regular de constituição em mora do réu, sob pena de indeferimento e extinção do processo.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que os documentos acostados junto à peça exordial são suficientes para satisfazer os pressupostos inerentes à ação de busca e apreensão, visto que a notificação foi endereçada ao mesmo endereço indicado pela agravada quando entabulou o contrato com a agravante, restando devidamente comprovada sua mora.

Cita que “
para a constituição do devedor em mora, exige-se tão somente o vencimento do prazo para pagamento, não havendo dúvida sobre isso, porquanto o texto da lei utiliza a expressão ‘simples vencimento’, que, nesse caso, quer literalmente dizer tão somente ou nada mais que o vencimento do prazo para pagamento
”.

Menciona que considerando que a notificação foi endereçada ao local indicado pelo agravado no contrato, seria de sua responsabilidade eventual retorno negativo por qualquer motivo, não podendo a instituição financeira ser penalizada.

Informa que o AR retornou com motivo que não enseja a penalização do credor diante da inércia de cumprimento do ato, visto que sua obrigação foi devidamente cumprida e comprovada.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, deferindo a busca e apreensão do veículo mencionado e determinando seu cumprimento, bem como, ao final, o provimento do recurso.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando ausente o requisito de perigo da demora, eis que diante do insucesso da notificação encaminhada ao endereço do contrato, que retornou com a informação de “sem entrega domiciliar”, não houve o emprego de alternativas para demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da ação, este foi indeferido.

Considerando que a parte agravada não foi citada no processo de origem, deixou de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o 1001959-31.2023.8.11.0024, proposta em desfavor de Eluar Debiasi, determinou a intimação da parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial e traga a ausente prova regular de constituição em mora do réu, sob pena de indeferimento e extinção do processo.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Sabe-se que para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

No caso em tela, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do agravado constante do contrato, eis que foi devolvida pelo motivo “sem entrega domiciliar”. Evidencia-se que não foram empregadas alternativas para demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da ação.

Portanto, tem-se que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço constante no contrato, pelo fato de os Correios não contar com entrega domiciliar na localidade.

Sabe-se que é obrigação do contratante manter atualizado o seu endereço sob pena de validade da intimação ou notificação para ele enviada.

Entretanto, ao constar que sequer foi encaminhada a notificação ao endereço do credor, tem-se que não se aperfeiçoou a mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
AR DEVOLUÇÃO ‘SEM ENTREGA DOMICILIAR’
-
MORA NÃO COMPROVADA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.
Nos casos em que o AR da notificação do devedor retorna com a informação "sem entrega domiciliar", verifica-se que não restou caracterizada a mora
. (TJMT - N.U 1015209-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Portanto, considerando que a notificação enviada ao devedor foi devolvida pelo motivo “sem entrega domiciliar”, tem-se que não restou caracterizada a mora, devendo, neste caso, ser ratificada a decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024